Tribunal: TJMT
Processo: 0046311-89.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSE PATEIS VIEIRA

Número do Protocolo: 34685/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - DECISÃO NÃO EMBARGADA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS MANTIDOS - ART. 20, § 4º, DO CPC/1973 - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Como regra, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001. Todavia, ao decidir o RE nº 420.816, o Supremo Tribunal Federal declarou incidentemente a constitucionalidade da referida MP, com interpretação conforme, firmando o entendimento de que essa regra somente se aplica às hipóteses em que a Fazenda Pública está submetida ao regime de precatório, excluindo os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor.
Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3º do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, e observada a disposição do parágrafo 4º do mesmo artigo.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSE PATEIS VIEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da decisão proferida no Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que homologou os cálculos apresentados e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização.
Condenou-o, ainda, o apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do §4º, do art.20 do CPC/73.
Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a teor do artigo 1º-D, da Lei nº. 9.494/1997, não são devidas as verbas de honorários advocatícios nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública.
Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para retirar a condenação em honorários.
Sem contrarrazões (certidão fl. 55).
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando à reforma da decisão proferida no Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que homologou os cálculos apresentados e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para atualização e condenou ao pagamento de honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO busca reforma da sentença de piso, sob o fundamento de que a teor do artigo 1º-D, da Lei nº. 9.494/1997, não são devidas as verbas de honorários advocatícios nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública.
Ressalta, por fim, que a condenação em honorários advocatícios devem ser excluídos.
Pois bem. Extrai-se dos autos, que o Juízo de piso homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora apelada, às fls.13/14-TJMT e, que o apelante, ora executado, devidamente intimado, não ofertou embargos à execução, mantendo-se inerte, conforme certidão às fls.28-TJMT.
Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$1.000,00 (um mil reais).
Contra essa decisão, o Ente Estatal manifesta seu inconformismo, por entender que os honorários advocatícios não são devidos.
Pois bem.
Nos termos do art. 1º - D da Lei nº 9.494/97, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública. Todavia, no julgamento do RE nº 420.816, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que essa regra somente se aplica às hipóteses nas quais a Fazenda Pública está submetida ao pagamento através do precatório, excluindo-se assim os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2004. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO.
I. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do recurso e declarou a constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2004, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa, contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de obrigação definidos em lei como de pequeno valor.
II. - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso na questão prejudicial de constitucionalidade: declaração de inconstitucionalidade formal do art. 1º-D da Lei 9.494/97.
III. - Agravo não provido.” (STF - 1ª Turma; RE-AgR nº 417979 - RS, Rel. Min. Carlos Veloso, j. em 01.02.2005, DJ em 25.02.2005). (destaquei)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO COLETIVA.
I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do recurso e declarou a constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de obrigação definidos em lei como de pequeno valor.
II - A questão de mérito foi decidida conforme o recurso extraordinário interposto pela União, ora agravada, não podendo a matéria ser inovada em agravo regimental.
III - Agravo não provido.” (STF - RE-AgR 476211/PR, DJ 18-08-2006; Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (destaquei).

Da mesma forma, trago à colação do entendimento dos Tribunais pátrios:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
I - Em se tratando de execução não embargada pela Fazenda Pública de pagamento de obrigação definida em lei como de pequeno valor, restou pacificado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que é possível a fixação de honorários advocatícios, não se aplicando o disposto no art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35, de 24.08.2001.
II - Agravo de instrumento do INSS improvido." (TRF - 3ª Região, Décima Turma, AI 200903000006726, Rel. Sergio Nascimento, j. em 01.09.2009, DJF3 CJ1 em 09.09.2009) (destaquei)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – RPV – POSSIBILIDADE – PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS FIXADO NA LEI ESTADUAL N. 14.699/03 PARA PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. 1- As disposições do art. 1º-D da Lei 9.494/97 não são aplicáveis às execuções fundamentadas em RPV, de modo que resta possível a fixação de honorários advocatícios, ressalvada a hipótese de execução invertida, ou seja, quando a Fazenda Pública se adianta, adotando medidas para a promoção imediata do pagamento após o trânsito em julgado da decisão (Precedentes do STF e do STJ). 2- Contudo, somente após o esgotamento do prazo de 90 (noventa) dias, para efetuar o pagamento previsto no art. 9º, § 4º, da Lei Estadual n. 14.699/03, e contados da intimação, é possível a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários de sucumbência. Se o pagamento respectivo não se concretizou no prazo de 90 dias, são devidos honorários advocatícios. 3- Recurso provido. (TJMG, Apelação Cível Nº 1.0000.17.047729-3/001 - COMARCA DE Belo Horizonte -2ª CÂMARA CÍVEL, DESA. HILDA TEIXEIRA DA COSTA, Data do Julgamento: 03/10/2017 DJe:09/10/2017). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Afasto a alegação de intempestividade do recurso, pois a sentença de extinção do feito foi publicada em 01.02.2012, como início do prazo recursal em 02.02.2012 (fl. 37), data em que foram protocolados os embargos de declaração (fl. 40), cuja decisão, por sua vez, foi publicada em 06.08.2012. O presente recurso foi interposto em 08.08.2012.
2. Como regra, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 1º - D da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001.
3. Todavia, ao decidir o RE nº 420.816, o Supremo Tribunal Federal declarou incidentemente a constitucionalidade da referida MP, com interpretação conforme, firmando o entendimento de que essa regra somente se aplica às hipóteses em que a Fazenda Pública está submetida ao regime de precatório, excluindo os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor.
4. Sendo o valor exequendo inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
5. Apelação provida.” (TRF 3ª Região, DÉCIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1889453 - 0028872-25.2013.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 28/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/04/2017) (destaquei)

Logo, em que pese as alegações do Apelante, a sentença não merece ser reformada, posto que o Juízo a quo julgou acertadamente.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR